Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731352-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REPRESENTANTE: FLAVIO NANTES BOLSONARO REQUERIDO: JULIANA SCHWARTZ DAL PIVA, THIAGO HERDY LANA DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se os requeridos para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 16:29:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator